Tribunal: STF
Processo: RE 107965
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO. RETOMADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO RETOMANTE. SÚMULA 485. ADMITINDO A SÚMULA 485-STF QUE A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO RETOMANTE E RELATIVA, PODENDO SER ELIDIDA, E DE MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE INADMITIU A RETOMADA SE E CERTO QUE TENDO DECLARADO O RETOMANTE QUE ORGANIZARA UMA SOCIEDADE COM SUA FILHA PARA UTILIZAÇÃO DO
IMÓVEL, SEQUER APRESENTOU O CONTRATO SOCIAL, E NEM MESMO O FEZ APESAR DA SENTENÇA TER NEGADO O PEDIDO SOB TAL MOTIVAÇÃO, A PAR DE OUTRO, QUAL SEJA O DE QUE O IMÓVEL IRIA SER UTILIZADO COM COMERCIO
PELOS MESMOS SIMILARES  A ALGUNS DAQUELES INSERIDOS NA ATIVIDADE COMERCIAL DA AUTORA. A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE NÃO PODE SER ABSOLUTA.